Tribunal: TJMT
Processo: 1061089-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061089-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREYA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 870.755.391-91 (RECORRIDO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), J. C. MARTINS CONSULTORIA EM IMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 21.048.429/0001-29 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALUGUEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Pedido contraposto formulado pela Reclamada e não analisado na sentença.

Não havendo nos autos comprovante de pagamento referente ao aluguel do último mês – junho/2024, deve ser acolhido o pedido contraposto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto formulado, quanto ao pagamento do aluguel referente ao mês de junho de 2024.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Andreya Ferreira dos Santos ajuizou a presente ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais contra JC Martins Consultoria em Imóveis, alegando, em síntese, que desocupou o imóvel locado em 27/06/2024, mas enfrentou dificuldades na entrega das chaves, teve a caução de R$ 12.000,00 indevidamente retida e foi alvo de cobranças posteriores à entrega do imóvel. Pleiteou a devolução integral da caução, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas e indenização por danos morais.

A ré, por outro lado, alega que a locação só foi efetivamente encerrada em 23/07/2024, devido à necessidade de reparos no imóvel, o que justificaria a cobrança de aluguéis e encargos. Requereu a condenação da autora, em pedido contraposto, ao pagamento de IPTU, multa condominial, energia elétrica, e reparos no imóvel.

No entanto, restou comprovado nos autos, que a autora desocupou o imóvel em 27/06/2024, fato incontroverso e corroborado por e-mails e conversas apresentadas. Embora a ré tenha alegado que a devolução das chaves foi dificultada pela ausência de reparos no imóvel, tais reparos são de pequena monta e não comprometem a habitabilidade ou possibilidade de nova locação, conforme o art. 567 do Código Civil.

A retenção da caução para abatimento de valores controversos configura prática abusiva. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe que o consumidor seja compelido a suportar encargos decorrentes de cobranças indevidas. Assim, a devolução da caução no valor de R$ 12.000,00 é devida.

A cobrança de aluguéis após a entrega das chaves é indevida. A entrega das chaves em 27/06/2024 caracteriza o término da relação locatícia, conforme consolidado no art. 4º da Lei nº 8.245/1991. Pequenos reparos, como substituição de lâmpadas e ajustes de portas, não são impeditivos para a cessação do contrato.

[...]

Em sede de reconvenção, a ré contrapôs valores relativos a IPTU, multa condominial, energia elétrica e reparos, pleiteando a restituição.

No que diz respeito ao IPTU, restou demonstrado que o exercício do ano de 2022, no valor de R$ 2.039,46, não foi integralmente quitado pela autora, a despeito de sua previsão no contrato de locação. Logo, deve ser reconhecida a responsabilidade pelo pagamento da autora.

Multa Condominial: A multa de R$ 1.739,31 é válida, pois decorreu de infração comprovada da autora às normas do condomínio.

Energia Elétrica: O valor de R$ 524,12 referente às contas de julho e agosto de 2024 é devido, considerando que a titularidade da conta de energia não foi alterada pela autora após a desocupação do imóvel.

Reparos: Os reparos indicados pela ré, no valor total de R$ 1.070,00, são de pequena monta e foram necessários para restabelecer as condições do imóvel, sendo devidos pela autora.

Os valores mencionados deverão ser deduzidos do montante da caução, com o saldo remanescente devolvido à autora.

[...]”

Pois bem.

Verifico que a locação foi efetivamente encerrada em 23/07/2024 e que o termo aditivo de contrato de aluguel anexado ao id. 271129886, determinou o pagamento de R$ 38.391,02, a ser acrescido o valor referente a IPTU, para o período de 25/12/2023 a 24/06/2024.

Observo ainda que, embora a parte Autora tenha juntado aos autos comprovante de pagamento relativo ao primeiro contrato de aluguel, id. 271129885 e 271129888, deixou de comprovar o pagamento integral dos valores relativos ao termo aditivo, mais especificamente, do último mês de aluguel questionado (06/2024) – id. 271130880.

Assim, a autora não comprovou a alegada quitação dos aluguéis, apresentando documentos referentes a períodos diversos do questionado no pedido contraposto formulado.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido contraposto formulado, determinando o pagamento do aluguel referente ao mês de junho de 2024, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do vencimento; a partir da citação, juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, inalterado os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025